Tribunal: TJSP
Processo: 1022613-51.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato de empréstimo consignado – Demandante que deixou de cumprir a determinação do douto Juízo a quo, consistente na apresentação de procuração atualizada com reconhecimento de firma e especificação de seu objeto – Extinção do processo sem resolução do mérito com determinação de que o advogado da parte autora arque com as custas processuais – Recurso da

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato de empréstimo consignado – Demandante que deixou de cumprir a determinação do douto Juízo a quo, consistente na apresentação de procuração atualizada com reconhecimento de firma e especificação de seu objeto – Extinção do processo sem resolução do mérito com determinação de que o advogado da parte autora arque com as custas processuais – Recurso da requerente – Providência determinada que, em regra, não representa item indispensável à propositura de ações judiciais – Medida justificada, diante da existência de elementos que podem, a princípio, caracterizar litigância predatória – Advogado que patrocina a causa possui mais de 1.000 (mil) processos em Primeira Instância, tendo ajuizado centenas de ações semelhantes contra instituições financeiras – Petições padronizadas – Requerente que, representada pelo mesmo advogado, distribuiu, na mesma data, outras 15 (quinze) demandas em face de instituições financeiras diversas envolvendo, senão o mesmo tema, objetos deveras semelhantes ao deste feito – Providência ordenada que está em conformidade com as orientações dos Enunciados n. 4 e n. 5 do Comunicado CG n. 424/2024, relacionados ao combate da litigância predatória – Inércia injustificada no atendimento do comando judicial que levou à extinção do feito sem resolução de mérito – Precedentes desta Colenda Câmara – Vício na representação torna os atos praticados ineficazes em relação à autora, devendo o advogado responder pelas despesas processuais – Art. 104, §2o, do CPC e Enunciado 15 do Comunicado CG n. 424/2024: "Nos termos do art. 104 do Código de Processo Civil, é cabível a responsabilização direta do advogado pelas custas, despesas e sanções processuais, inclusive por litigância de má-fé, nos casos em que a procuração e o desejo de litigar não forem ratificados pela parte autora, notadamente em cenário de litigância predatória" – Sentença confirmada – RECURSO DESPROVIDO.